Tribunal: TJBA
Processo: 2000097-92.2026.8.05.0113
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Agravo em Execução Penal: 2000097-92.2026.8.05.0113 Origem: Comarca de Itabuna – BA Agravante: Joseilson Cardoso dos Santos Advogada: Rebeca Matos Gonçalves Fernandes dos Santos - OAB/BA 36.226 Advogada: Lorena Garcia Barbuda Correia - OAB/BA 34.610 Agravado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Victor de Araujo Fagundes Procuradora de Justiça: Edna Sara Moraes Dias de Cerqueira Relator: Des. Mario Alberto Simões Hirs AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO. TRANSFERÊNCIA CAUTELAR PARA UNIDADE DE SEGURANÇA MÁXIMA. CONJUNTO PENAL DE SERRINHA. ART. 52 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PROVIMENTO CGJ N.º 01/2023. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA, INEXISTÊNCIA DE PAD, INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, RETALIAÇÃO INSTITUCIONAL, VIOLAÇÃO ÀS REGRAS DE MANDELA E TRANSFERÊNCIA ANTERIOR À FORMALIZAÇÃO JUDICIAL. TESES REJEITADAS. NATUREZA CAUTELAR E PREVENTIVA DA MEDIDA. RISCO CONCRETO À ORDEM E À SEGURANÇA PRISIONAL. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DEMONSTRADO. ART. 563 DO CPP. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo em execução penal interposto por Joseilson Cardoso dos Santos contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas da Comarca de Itabuna, que manteve sua transferência cautelar para o Conjunto Penal de Serrinha, com inclusão em Regime Disciplinar Diferenciado, pelo prazo de um ano, diante de expediente administrativo da SEAP que apontou liderança negativa, influência sobre a massa carcerária, poder de articulação interna, vínculo com facções e risco à ordem do Conjunto Penal de Itabuna. II. Questão em discussão Discute-se a legalidade da decisão que manteve a transferência cautelar do agravante para unidade de segurança máxima, com inclusão em Regime Disciplinar Diferenciado, especialmente diante das alegações defensivas de ausência de individualização da conduta, inexistência de procedimento administrativo disciplinar, insuficiência probatória, violação aos princípios da legalidade, proporcionalidade e presunção de inocência, caráter retaliatório da medida, afronta às Regras de Mandela e nulidade decorrente de remoção anterior à formalização judicial. III. Razões de decidir O Regime Disciplinar Diferenciado, previsto no art. 52 da Lei de Execução Penal, pode ser aplicado não apenas como consequência de falta grave já reconhecida, mas também como medida cautelar excepcional quando houver alto risco à ordem e à segurança do estabelecimento penal ou fundadas suspeitas de envolvimento ou participação em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, independentemente da prática de falta grave. A decisão agravada não se amparou em afirmações abstratas, mas em expediente administrativo-criminal da SEAP, que descreveu cenário de instabilidade no Conjunto Penal de Itabuna, indicação de lideranças negativas nos Pavilhões I e II, influência sobre internos, incitação à subversão da ordem e disciplina, relação com as facções criminosas e risco concreto à segurança prisional. A ausência de procedimento administrativo disciplinar concluído não invalida a medida, pois a inclusão cautelar em RDD não se confunde com sanção disciplinar definitiva, admitindo contraditório diferido quando a situação exigir pronta intervenção estatal para preservação da ordem e da segurança do estabelecimento prisional, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça mencionado no voto. A alegação de nulidade pela transferência anterior à formalização judicial não prospera, pois houve posterior decisão fundamentada, intimação da defesa e efetivo acesso à via recursal, sem demonstração de prejuízo concreto, incidindo o princípio do pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal. As Regras de Mandela não impedem a adoção de regime mais rigoroso quando a providência é prevista em lei, judicialmente controlada, temporalmente delimitada e necessária à preservação da integridade de servidores, internos e terceiros. A proporcionalidade foi observada, pois a medida foi fixada pelo prazo de um ano, inferior ao limite legal, com finalidade preventiva de estabilização da unidade prisional e sujeição a controle judicial. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e, no mérito, não provido. Tese de julgamento: A inclusão cautelar em Regime Disciplinar Diferenciado é legítima quando fundada em elementos concretos de risco à ordem e à segurança do estabelecimento prisional, não exigindo prévio procedimento administrativo disciplinar concluído quando a medida possuir natureza preventiva e houver posterior controle judicial, contraditório diferido e ausência de prejuízo demonstrado. Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 7.210/1984, art. 52; Código de Processo Penal, art. 563; Provimento CGJ n.º 01/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal n.º 2000097-92.2026.8.05.0113, da Comarca de Itabuna, em que figura como agravante Joseilson Cardoso dos Santos e como agravado o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão que determinou a transferência cautelar do agravante para o Conjunto Penal de Serrinha, com inclusão em Regime Disciplinar Diferenciado, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator [Assinatura eletrônica]